Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701491-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS CAMARA AGRAVADO: LEYLE DAPHNE FAUSTO PIMENTEL, REIDER ZAIDAN DESPACHO Diante da certidão de i.d. 30862464, intime-se a agravante para que promova a intimação da primeira agravada. Prazo de 15 dias. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator